Tribunal: TJSP
Processo: 1002832-45.2023.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Apelação. Serviços Profissionais. Ação de Cobrança. Ação julgada improcedente. Apelação do réu. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de falta de cobertura do plano de saúde dos réus e de que o procedimento cirúrgico foi realizado em caráter particular. Não acolhimento. Autor que não comprovou que o plano de saúde dos réus foi cancelado e de os procedimentos e materiais não estavam

Ementa:
Apelação. Serviços Profissionais. Ação de Cobrança. Ação julgada improcedente. Apelação do réu. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de falta de cobertura do plano de saúde dos réus e de que o procedimento cirúrgico foi realizado em caráter particular. Não acolhimento. Autor que não comprovou que o plano de saúde dos réus foi cancelado e de os procedimentos e materiais não estavam cobertos pelo plano. Impossibilidade de cobrança. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido com observação.